Tribunal: TJPA
Processo: 0809939-76.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809939-76.2020.8.14.0301
AUTORIDADE: MARILENE FERREIRA MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PLEITEA SER CONVOCADA EM CONCURSO QUE OFERECEU 5 (cinco) VAGAS PARA CARGO DE ENFERMEIRO- TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA. CONCURSO COM CLÁUSULA DE BARREIRA. NÃO CLASSIFICAÇÃO PARA PRÓXIMA ETAPA DO CONCURSO. LIMINAR DE INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE FUMMUS BONI IURIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1.

Concurso realizado pela SUSIPE ofereceu 5 vagas para Técnico em Gestão Penitenciária – Enfermeiro, sendo apenas 4 aprovados ao final do certame. Edital nº 52/2019, previu duas etapas do concurso público, sendo a primeira classificatória para a segunda etapa, na qual os candidatos aprovados realizaram Curso de Formação de 200hs aula.

2.

Foram convocados 5 candidatos para realização a segunda etapa, conforme previsão editalícia e ao final, apenas 4 foram aprovados. Impossibilidade de chamamento de candidato não convocado na 1 etapa do concurso. Cláusula de Barreira.

3.

A jurisprudência invocada refere-se a concursos em que os candidatos foram aprovados ao final de todas as fases, diferente do caso em estudo, em que a impetrante não foi classificada e não participou até o final do certame. Impossibilidade de concessão liminar favorável, mantida decisão.

4
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO
E IMPROVIDO
.
À UNANIMIDADE
.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO, PORÉM
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por
MARILENE FERREIRA MELO
, devidamente representada pela Defensoria Pública, com esteio no art. 5º, “caput”, da CF/88, contra suposto ato arbitrário e ilegal do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO
.

Na petição inicial do
mandamus
a autora alega que participou do Concurso para Técnica em Gestão de Penitenciária , na área de enfermagem, Edital nº 52/2019 da SEAD/SUSIPE- C-204, nível superior ficando em 6º lugar. Relata que não passou para a fase subsequente, e que o concurso ofereceu 5 vagas, sendo homologado no final apenas 4 candidatos. Requer a concessão de liminar para que possa participar do Curso de Formação Penitenciária do C-204, considerando a desaprovação de um candidato e ser a próxima na lista dos aprovados.

Em apreciação ao processo, indeferi o pedido liminar considerando tratar-se de cláusula de barreira, não sendo a candidata classificada para a próxima etapa.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Analisando as razões recursais, verifica-se que não merece provimento, pois a agravante pretende aplicar entendimento jurisprudencial dissonante de seu caso concreto, como se tratasse de situações idênticas, explico.

O concurso em análise possuiu duas fases para aprovação dos candidatos, sendo a primeira fase constante de provas objetivas e subjetivas, e a segunda fase constante do curso de formação, conforme se depreende da leitura do Edital item 1.3 até 1.4.3, onde se descreve minuciosamente cada fase.

“1.3. A seleção de que trata esse Edital compreenderá 2 (duas) fases, sucessivas, conforme se segue:

1.3.1. A primeira fase constará seis etapas seguintes, das quais cinco serão conduzidas pela AOCP Concursos Públicos e uma será de responsabilidade da Superintendência do Sistema Prisional do Estado do Pará SUSIPE, conforme segue:

...

1.3.2. A segunda fase, conduzida pela Escola de Administração Penitenciária – EAP, constará de uma etapa:

1.3.2.1. Curso de formação profissional: de caráter classificatório e eliminatório, conforme disposto no item 20 deste Edital, com duração de, no mínimo 200 horas para os cargos de nível superior.”

No caso em análise deste processo, a impetrante não foi aprovada no concurso conforme alega, pois não foi convocada para a 2ª fase, sendo classificada em sexto lugar na primeira fase do concurso. Não existe seu nome em uma listagem geral de aprovados ao final de todas as fases, para que seja convocada a assumir o cargo em caso de desistência de algum candidato.

É o típico concurso com clausula de barreiras e a impetrante restou fora do numero de vagas na primeira etapa, sendo a segunda etapa do concurso composta por um Curso de Formação com o mínimo de 200horas aula, o que seria completamente inviável reabrir o concurso para que a candidata pudesse realizar a segunda etapa, e só após meses de aula, caso aprovada no Curso de Formação, fosse nomeada no cargo público.

Assim, não há um questionamento de pontuação ou ato administrativo incorreto para que a impetrante alcance a Clausula de Barreira e possa passar de fase no concurso, mas simplesmente argumenta que foram oferecidas 5 vagas e somente 4 candidatos foram aprovados ao final do Curso de Formação.

Nos concursos com clausula de barreira muitos candidatos são desclassificados por não atingirem a nota mínima em alguma fase do certame, sendo necessário o mínimo de prova (
fummus boni iuris
) para a concessão da liminar.

Por fim, insta salientar a constitucionalidade das clausulas de barreira, já declaradas pelo STF:

RE 635739
/ AL - ALAGOAS
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 19/02/2014 Órgão Julgador: Tribunal Pleno. REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO. Ementa. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 22 de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/10/2020